Tribunal: STF
Processo: RE 101266
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO PLEITEADA POR LOCATARIO CUJA LOCAÇÃO,
SEGUNDO O EXAME DA PROVA FEITA PELO ARESTO RECORRIDO, NÃO SE FUNDAVA
EM CONTRATO, QUE, EMBORA NÃO REGIDO PELO DECRETO 24150/34, ESTIVESSE
AINDA EM CURSO.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM ACORDAOS QUE PARTEM DE PREMISSA DE FATO
DIVERSA: A DA VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUANDO DA
DESAPROPRIAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.